Tribunal: TJMT
Processo: 1009795-98.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1009795-98.2021.8.11.0000
Impetrante: Tatiane De Almeida Araújo
Paciente: Fabricio Marques da Costa Silva
Impetrado: Juiz da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Fabricio Marques da Costa Silva, apontando como autoridade coatora o Juiz da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, acusado da prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para tal fim.
Segundo a impetrante, a decisão que indeferiu o pedido de revogação da custódia não possui fundamentação idônea, pois não se aprofundou no caso concreto e na justificação do cárcere, e foi omissa quanto ao pedido alternativo de transferência do paciente para outra unidade carcerária.
Indica que inexistem elementos suficientes sobre a autoria delitiva, pois o paciente estaria na cidade de Barra do Bugres apenas para o velório de sua avó, e que ele não realiza o comércio de drogas, pois é somente um dependente químico, que necessita de tratamento para a drogadição.
Aponta que não há risco à ordem pública, à instrução criminal, e tampouco à ordem econômica, aduzindo para tanto, a existência de predicados pessoais positivos do paciente.
Invoca o princípio da presunção de inocência, e aduz que é suficiente a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.
Com tais considerações, pleiteia a colocação do paciente em liberdade, ou, alternativamente, a imposição de medidas cautelares diversas, ou, ainda, a transferência para a unidade prisional de Nova Mutum/MT.
Junta documentos (Ids. 89742969 e 89742970).
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Firmada essa premissa, constato que a tutela de urgência almejada não merece ser deferida.
Ressai da impetração que o paciente foi preso em flagrante em 23.3.2021, e, no mesmo dia, o impetrado homologou a prisão, e a converteu em preventiva, ante a verificação dos indícios de autoria e da necessidade de manutenção da ordem pública, decorrente da renitência delitiva do paciente.
Infere-se que foram recebidas inúmeras delações apócrifas noticiando o comércio de drogas em uma residência, e o uso de um veículo prata para as transportar, motivo pelo qual os policiais diligenciaram no local reportado como o de trajeto usual do referido veículo, e abordaram o paciente e demais investigados transitando com dois quilogramas de substância análoga a cocaína.
De proêmio, registro que apesar de a impetrante indicar que a decisão que indeferiu os pedidos de revogação da custódia e de transferência de unidade prisional possui somente “um parágrafo com poucas linhas”, constato que, em verdade, a autoridade acoimada como coatora reiterou os argumentos exarados na análise de pedido anterior de revogação da custódia.
Tal compreensão encontra amparo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que admite motivação mais sucinta, inclusive com a adoção de técnica per relationem, nas decisões de manutenção da custódia cautelar.
Nesse sentido:
“Conforme já decidiu a Suprema Corte, “a técnica da fundamentação per relationem, na qual o magistrado se utiliza de trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir, não configura ofensa ao disposto no art. 93, IX, da CF” (STF, Agravo Regimental em HC n. 142.435/PR, Segunda Turma, Relator Min. Dias Toffoli, julgado em 9.6.2017, publicado em 26.6.2017).
Quanto ao argumento de que inexistem elementos suficientes sobre a autoria delitiva, colaciono trecho da decisão que decretou a prisão cautelar (Id. 89742970, pp. 55-57):
“(...) segundo se extrai do auto de prisão em flagrante, os autuados foram presos em flagrante delito, surpreendidos por policiais, os quais apreenderam 02 (seis) porções de pasta base - aproximadamente 02 (dois) kg, 01 (sete) bolsa de cor camuflada – na qual os entorpecentes se encontravam, e o valor de R$ 202,65 (duzentos e dois reais e sessenta e cinco centavos) em espécie. (...) No caso, não há como afastar a fundada suspeita a autorizar o reconhecimento do fumus comissi delicti, isto é, indícios suficientes de autoria e materialidade, conforme consta do auto de apreensão de substância entorpecente acostado aos autos. Anote-se ainda que, em consulta aos antecedentes do autuado Fabricio Marques Da Costa Silva, verifica-se que o mesmo responde a processo criminal nesta Comarca, sendo: Proc. n° 6655-20.2019.811.0008 – Código: 156993 (Tráfico) e Ato Infracional, Proc. no 4119-36.2019.811.00008 – Código no 152848 (Roubo); (...), o que revela a prática reiterada de crimes, evidenciando que a soltura prematura do acusado representaria risco iminente a garantia da ordem pública e social. 5. Especificamente quanto às circunstâncias autorizadoras da prisão cautelar prevista no art. 312, do CPP, tenho que está presente, no caso, por conveniência da instrução criminal, bem como para assegurar a aplicação da lei penal e para garantia da ordem pública, haja vista que os indiciados praticaram supostamente o fato delituoso tipificado no artigo 33, caput, e artigo 35, caput, ambos da Lei 11.343/2006. 6. Ademais a testemunha PM Alexandre Aparecido de Assis, declarou, em síntese, perante a d. autoridade policial, que receberam várias denúncias de que os suspeitos Luan dos Santos Ferreira e Silvio Ramos da Silva, estariam efetuando comércio de entorpecentes na cidade, sendo que diversas denúncias informaram que a comercialização do entorpecente estaria funcionando um ponto de venda de entorpecentes (boca de fumo), situado na Rua das laranjeiras, local este que já foi feito operação policial por esta Delegacia de Polícia. Aduz ainda que, mediante uma denúncia anônima recebida na data de ontem (22/03/2021), por volta das 21:00 horas, tiveram o conhecimento de que um veículo baixo de cor prata estaria transportando entorpecentes e que ele estaria transitando pelas ruas do Bairro Maracanã. Ato contínuo, o Grupo CAR da 12a CIPM efetuando rondas no bairro mencionado conseguiu avistar um veículo com as mesmas características transitando pelas ruas dentro do bairro indo sentido ao bairro vizinho (Alvorecer); realizada a tentativa de abordagem no veículo o condutor acelerou entrando em fuga, tentando se evadir da equipe. Relata ainda que dando prosseguimento ao veículo, vislumbrou que que alguém dentro do carro dispensou para fora do veículo (em uma esquina) uma bolsa. Sendo que ao retornarem ao local, após realizar a abordagem dos suspeitos, foi observado que dentro dela haviam duas peças de pasta base de cocaína com aproximadamente 02 (dois) kg. Ademais, informa a testemunha que o suspeito Silvio é integrante da facção comando vermelho. Senão, vejamos: Depoimento do PM Alexandre Aparecido de Assis: “QUE com várias denúncias de que os suspeitos Luan dos Santos Ferreira e Silvio Ramos da Silva, estariam efetuando comércio de entorpecentes na cidade, bem como, em diversas denúncias foram informados de que a comercialização do entorpecente estaria funcionando um ponto de venda de entorpecentes (boca de fumo), situado na Rua das laranjeiras, local este que já foi feito operação policial por esta Delegacia de Polícia; QUE foi informado anonimamente que na data de ontem (22/03/2021), por volta das 21:00 horas, um veículo baixo de cor prata estaria transportando entorpecentes e que ele estaria transitando pelas ruas do Bairro Maracanã; QUE de imediato a equipe do Grupo CAR da 12a CIPM efetuando rondas no bairro mencionado conseguiu avistar um veículo com as mesmas características transitando pelas ruas dentro do bairro indo sentido ao bairro vizinho (Alvorecer); QUE foi feita a tentativa de abordagem no veículo porém ao avistarem a viatura o condutor acelerou entrando em fuga, tentando se evadir da equipe, começando ali um acompanhamento onde o referido veículo conduzido pelo suspeito Silvio Ramos da Silva, desobedeceu a ordem legal de parada que eram realizadas através de avisos sonoros e luminosos, o qual colocava não só a vida dos ocupantes do veículo como também a da guarnição; QUE após alguns instantes foi verificado por este oficial que alguém dentro do carro dispensou para fora do veículo (em uma esquina) uma bolsa, porém no intuito de realizar a abordagem a equipe continuou a acompanhar o carro que veio a ser abordado após instantes dali; QUE foi realizada a abordagem dos suspeitos, constatou que os ocupantes tratavam-se do condutor Silvio Ramos da Silva e os ocupantes do veículo Luan dos Santos Ferreira e Fabricio Marques da Costa Silva e a busca veicular o qual não foi localizado nada de ilícito, porém ao retornarem fazendo o trajeto contrário a abordagem, conseguiram localizar uma bolsa média de cor camuflada, em uma esquina, próximo ao muro de uma residência (local este em que foi visualizado a dispensa do material durante o acompanhamento) após a abertura da bolsa, foi observado que dentro dela haviam duas peças de substância análoga a pasta base de cocaína; QUE foi dado a voz de prisão aos integrantes do veículo, os quais foram conduzidos para o a delegacia de PJC local, sem lesões corporais, juntamente com o carro Ford Fiesta e a quantidade aproximada de 02 (dois) kg de uma substância análoga a pasta base de cocaína; OBS: é do conhecimento do meio policial que o suspeito Silvio é integrante da facção comando vermelho e é suspeito do envolvimento do homicídio ocorrido no dia 07/03/21 na cidade de Nova Olímpia MT; QUE todos os envolvidos possui delitos criminais; Nada mais disse, (...)” 7. Há ainda que se ressaltar, que o fumus comissi delicti está amparado no auto de prisão em flagrante, no depoimento dos policiais que conduziram os autuados, no boletim de ocorrência, auto de apreensão, relatório de investigação e auto de constatação preliminar de substância entorpecente e demais documentos que corroboram com os fatos exarados. 9. Some-se a isso, o fato de ter sido apreendido vários objetos em posse dos indiciados, que possivelmente podem ter sido obtidos do comércio ilegal de entorpecentes. 10. Cabe ressaltar, que por ora não a que se cogitar da ausência dos requisitos da prisão cautelar, tendo em vista que se trata de crime atinge a coletividade, em especial a saúde pública, ocasionando a intranqüilidade e o desassossego, fomentando a criminalidade em todos os seus matizes, além mais se tratando de comarca pequena em que a sociedade clama pela segregação de indivíduos que causam a desarmonia social.”
Conforme denota-se, o policial Alexandre Aparecido de Assis declarou na delegacia que recebeu comunicação anônima de que determinado veículo estaria transportando entorpecentes em certo local, e, ao se dirigir até lá, flagrou em atitude suspeita um veículo semelhante ao mencionado nas denúncias, que tentou evadir-se colocando a vida dos transeuntes e dos servidores em risco, e que durante a fuga algum dos ocupantes dispensou uma bolsa com substância entorpecente.
Infere-se ainda que o servidor afirmou que o paciente estava dentro do carro abordado, malgrado a impetrante alegue que os coacusados negaram que o paciente estava no veículo.
Como sabido, não é possível o revolvimento aprofundado de provas em sede de cognição sumária de habeas corpus, e nem mesmo a verificação de teses relativas à negativa de autoria, contudo, constato, em análise perfunctória, que existem elementos suficientes que indicam que o paciente estava no veículo com os demais investigados.
Digo isso porque os depoimentos dos policiais são idôneos e suficientes para subsidiar o cárcere preventivo, uma vez que, por serem servidores públicos, suas afirmações são revestidas de presunção iuris tantum de veracidade, e a impetrante não trouxe qualquer elemento que desabone suas palavras.
Ademais, o fato de o paciente ser usuário de drogas não significa que ele não realize a venda de entorpecentes, pois é comum aos usuários se envolverem com a prática do comércio de drogas, seja pela aproximação ao mundo criminoso ou para sustentar o seu vício.
Lado outro, constato que o paciente responde a outras ações penais, o que indica a possibilidade de renitência criminosa, apta a ensejar a necessidade de manutenção da ordem pública, e constitui fundamentação idônea que justifica a segregação cautelar, conforme entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, no Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 652889/SP, Quinta Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 20.4.2021, publicado em 26.4.2021.
Aliás, “as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis” (enunciado sumular n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).
Além disso, a segregação cautelar do paciente é medida excepcional e não importa em ofensa ao princípio da presunção de inocência (art. 5o, LVII, da Constituição Federal), pois estão presentes os requisitos expostos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, como bem indicou e fundamentou o impetrado no decisum invectivado.
Quanto à pretensão de ser transferido para unidade federativa diversa, apesar de o impetrado aparentemente não ter se reportado quanto à isso na decisão que indeferiu o pedido de revogação da custódia, trata-se questão que demanda a verificação da disponibilidade de vagas no local pretendido, motivo pelo qual entendo prudente aguardar as informações a serem prestadas.
Desse modo, tendo em vista que o édito constritivo cautelar atende ao disposto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, e ao menos um dos requisitos do artigo 312 do mesmo diploma normativo, revela-se indevida e insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, haja vista que a segregação se encontra justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, sobretudo em razão da aparente insistência do paciente em praticar atividade ilícita.
Diante do exposto, indefiro a liminar vindicada.
Oficie-se à autoridade apontada como coatora para que, no prazo de 5 dias, preste as informações que reputar pertinentes.
Em seguida, abra-se vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cuiabá, 9 de junho de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator